Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603073-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.480
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603073-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CESAR BENTO DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: LUIZ CESAR BENTO DE CARVALHO
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
DA

CAPACIDADE

POSTULATÓRIA.
CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA
FINS DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. NO CASO
CONCRETO, APESAR DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA, PERSISTE A NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL, EM RAZÃO DA NÃO
COMPROVAÇÃO DE PARTE DAS DESPESAS
PAGAS COM FEFC E DA CARACTERIZAÇÃO
DE

RECURSOS

DE

ORIGEM

NÃO
IDENTIFICADA. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
1. A prestação de contas ostenta caráter
jurisdicional, razão pela qual é necessário a
constituição de advogado para assistir ao
candidato, sob pena de ter as contas julgadas não
prestadas.
2. De acordo com entendimento firmado por esta
Corte, a falta de capacidade postulatória conduz
ao julgamento das contas como não prestadas na
forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º, inciso I, do
CPC, e 74, inciso IV, alínea "c", da Resolução TSE
nº 23.607/2019, admitindo-se o conhecimento
excepcional de documentos apresentados na
prestação de contas, com a finalidade exclusiva de
afastar determinação de recolhimento de valores
ao erário, com objetivo de evitar o enriquecimento
sem causa da União.

3. No presente caso, apesar da documentação
apresenta na prestação de contas, verifica-se a
necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional a título de não comprovação de
parte das despesas pagas com recursos do FEFC,
bem como em relação a caracterização de
recursos de origem não identificada, em
decorrência da constatação de despesa omitida.
4. A decisão que julga as contas não prestadas
acarretará ao candidato o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após
esse período até a efetiva apresentação das
contas (artigo 80, I, da Resolução-TSE nº
23.607/2019).
5. Contas julgadas não prestadas, com
determinação de recolhimento de valores ao
erário.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/06/2024
RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de LUIZ CESAR BENTO DE CARVALHO, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022.
A prestação de contas parcial foi entregue e confirmada em 13.09.2022. A prestação de
contas final foi entregue e confirmada em 01.11.2022.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político,
conforme certidão (ID 43430876).
Em análise preliminar, a unidade técnica apresentou parecer de diligências, apontando a
necessidade de manifestação do candidato para apresentar os documentos eventualmente faltantes (ID
43634629).
Constatada a ausência de procuração, determinou-se, então, a citação pessoal do
candidato prestador de contas para, no prazo de 3 (três) dias, constituir advogada ou advogado, nos
termos do contido no art. 98, § 8º, da Resolução de regência, bem como que, no mesmo ato, fosse
intimado o prestador para que, querendo, no mesmo prazo de 3 (três) dias, manifestasse acerca do
parecer de diligências, na forma do art. 69 § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/19 (ID 43639702).
Não obstante a determinação de citação pessoal, realizou-se intimação via DJE

(43642547), decorrendo o prazo sem manifestação do candidato (ID 43648732).
Encaminhados os autos ao setor técnico, foi lançado parecer conclusivo pelo julgamento
como NÃO PRESTADAS e caso superada a situação relativa à procuração judicial, com fundamento no
art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em face do relatado nos itens 1.2.a, 6.1, 6.2, 8 e 9,
manifestou-se pela DESAPROVAÇÃO (ID 43724983).
A Procuradoria Regional Eleitoral requereu a intimação pessoal do prestador de contas,
para juntada do instrumento de procuração e manifestação acerca do parecer (ID 43731501).
Pelo despacho ID 43731827, foi determinada a citação pessoal do candidato, tendo sido
expedida a Carta de Ordem ao Juízo da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava, que devolveu o expediente
com o devido cumprimento (ID 43743602), tendo decorrido o respectivo prazo, sem qualquer
manifestação do candidato (ID 43748708).
Enquanto já estava aberto o prazo para a Procuradoria Regional Eleitoral lançar seu
parecer, foi juntada aos autos prestação de contas retificadora (ID’s 43752729 e seguintes).
Diante da juntada de novos documentos, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu nova
análise ao setor técnico com a finalidade de afastar a necessidade de recolhimento ao erário (ID
43759483).
Determinada a remessa ao setor técnico (ID 43760847), foi apresentado parecer técnico
mantendo a manifestação pelo julgamento como NÃO PRESTADAS, já que a procuração apresentada
em sede de retificadora foi outorgada por candidato diverso e, caso superada essa questão, manteve a
manifestação pela DESAPROVAÇÃO, em virtude do contido nos itens 6.1, 6.2 e 8.
Seguiu-se então, a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo julgamento das
contas como NÃO PRESTADAS.
Após liberados os autos para julgamento, eu os avoquei para o fim de determinar nova
citação pessoal do candidato, tendo em vista que a procuração apresentada continha poderes
específicos para defesa dos interesses em sede de registro de candidatura (ID 43851852).
Expediu-se nova Carta de Ordem, a qual restou devidamente cumprida (ID 43859515).
Porém, o prazo decorreu sem manifestação do candidato (ID 43861703).
A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou sua manifestação pelo julgamento das contas
como NÃO PRESTADAS (ID 43864696).
É o relatório.
VOTO
No caso, cuida-se da Prestação de Contas de LUIZ CESAR BENTO DE CARVALHO,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022.
Como relatado, a procuração, somente foi juntada aos autos em extemporânea prestação
de contas retificadora e foi outorgada por outro candidato (JORGE ANTONIO DE SOUZA) e apenas com
poderes específicos para promover o requerimento do registro de candidatura (ID 43753022).
Mesmo ciente das anteriores oportunidades (inclusive com citação pessoal) para correção
da irregularidade, avoquei os autos para que fosse oportunizada nova citação pessoal para a
regularização da representação processual, nos termos do contido no art. 98, § 8º, da Resolução de
regência, (ID 43851852).
Pois bem, conforme se verifica, consta nos autos a juntada da carta de ordem com o
mandado de citação devidamente cumprido e, nem mesmo diante dessa derradeira oportunidade de

correção houve a regularização da representação processual.
Como se sabe, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral, em meados de junho de 2023, ao
apreciar o REspEl nº 060030666/BA, da relatoria do Min. Carlos Horbach, passou a entender que "a
não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando efetivamente
prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação retroativamente, diante da alteração da
Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”.
Confira-se a ementa do julgado:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO
DE MANDATO ACOSTADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. FALHA SANÁVEL.
REGULARIZAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de se afastar o julgamento das
contas como não prestadas pela ausência de instrumento de mandato para constituição
de advogado, quando o candidato, embora intimado, regularizou sua representação
processual apenas por ocasião da interposição do recurso eleitoral, posteriormente à
publicação da sentença zonal.
2. Afasta-se, no caso, o julgamento das contas como não prestadas aos seguintes
fundamentos: (i) o CPC/2015 ampliou as faculdades de saneamento de eventuais vícios
formais mesmo nas instâncias superiores, priorizando o exame de mérito; (ii) a
regularização tardia da representação processual, conquanto indesejável, não pode
suplantar o exame das contas, inafastável - por ato de disposição voluntária do candidato
- a apuração pela Justiça Eleitoral da escorreita destinação dos recursos empregados,
sobretudo porque pode haver repasses de natureza pública; (iii) o julgamento das contas
como não prestadas enseja penalidade extremamente gravosa à esfera jurídica do
candidato, devendo incidir apenas nos casos em que efetivamente não houve
apresentação das contas; (iv) o TSE aplica os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade na apreciação das irregularidades apuradas em sede de prestação de
contas; com mais razão, devem incidir os aludidos princípios no caso em que verificada
falha meramente formal, cujo saneamento independe de análise técnica especializada; e
(v) este Tribunal, no julgamento da Instrução nº 0600749-95/DF, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe de 23.12.2021, alterou a Res.-TSE nº 23.607/2019, revogando o § 3º do art. 74 da
aludida norma - que impunha o julgamento das contas como não prestadas, na hipótese
em que não há representação processual -, prevalecendo a orientação de que a
ausência de instrumento de mandato não pode representar, irreparavelmente, a
não prestação de contas. Conquanto o referido julgamento seja posterior ao
regramento aprovado para as Eleições 2020, a evolução do pensamento desta Corte,
aliada à circunstância de que o ora recorrente efetivamente regularizou sua
representação processual nos autos da prestação de contas, ainda nas instâncias
ordinárias, idêntica ratio decidendi deve ser aplicada neste caso.
(...)
(TSE, REspEl nº 060030666/BA, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 17/06/2022, destaquei)
Em vista desta orientação, este Tribunal, a partir do julgamento da Prestação de Contas
Eleitorais nº 060371919, da relatoria do Des. Thiago Paiva Dos Santos, passou adotar o entendimento
de que a falta de capacidade postulatória conduz ao julgamento das contas como não prestadas na
forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º, inciso I, do CPC, e 74, inciso IV, alínea "c", da resolução TSE nº
23.607/2019, admitindo-se, contudo, o conhecimento excepcional de documentos apresentados na
prestação de contas, com a exclusiva finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
A decisão desta Corte restou assim ementada:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE
ADVOGADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS
PARA FINS DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS NÃO

PRESTADAS, COM DETERMINAÇÕES.
1. A não regularização da representação processual após regular citação da candidata
conduz ao julgamento das contas como não prestadas. Precedentes.
2. O advogado é indispensável à administração da justiça, na forma do artigo 133 da
Constituição Federal; avançar para o julgamento de mérito de um dado processo sem a
presença de advogado e fora das exceções legais (juizados especiais, justiça do
trabalho, dentre outras) é negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a
própria natureza jurisdicional da prestação de contas. Precedente.
3. De regra, a não prestação de contas tem por efeito a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional das receitas públicas postas à disposição do
prestador. Todavia, este Regional possui entendimento firme no sentido de se
admitir o conhecimento excepcional de documentos apresentados sem a
obediência do rito, com a exclusiva finalidade de afastar determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da
União. Precedentes.
4. Contas julgadas não prestadas em face da falta de capacidade postulatória, na forma
dos artigos 133 da CF, 76, § 1º, inciso I, do CPC, e 74, inciso IV, alínea "c", da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
5. Conhecimento dos documentos apresentados nos autos, com redução do valor a
recolher ao Tesouro para R$ 12.130,00.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060371919, Acórdão, Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 14/12/2023, destaquei).
Neste contexto, sendo certo que o candidato devidamente citado deixou de regularizar sua
representação processual, suas contas devem ser julgadas NÃO PRESTADAS.
Contudo, na esteira do entendimento firmado por esta Corte, passa-se à análise dos
documentos apresentados juntamente com a prestação de contas, com a exclusiva finalidade de afastar
determinação de recolhimento de valores ao erário.
Isso porque, nos termos do art. 49, § 5º, III, da Res.TSE nº 23.607/2019, mesmo em sede
de contas não prestadas, deve a Justiça Eleitoral proceder a análise informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de
fonte vedada e/ou de origem não identificada e os demais dados disponíveis que possam ensejar a
determinação de recolhimento de valores.
Pois bem, passa-se a tratar dessas informações.
a) Relativamente a recursos do Fundo Partidário
No presente caso, não houve recebimento de recursos do fundo partidário.
b) Relativamente a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
Verifica-se que o candidato declarou em sua prestação de contas retificadora um total de
receitas de R$ 40.000,00, compostos integralmente por doação de recursos financeiros pelo partido
(FEFC).
Em parecer (ID 43804120), que avaliou a documentação trazida em sede de prestação de
contas retificadora, a unidade técnica deste Tribunal apontou irregularidades que conduzem à
necessidade da devolução de valores relativos a recursos do FEFC.

Em análise pormenorizada e conjunta dos itens 6.1, 6.2 e 8, verifica-se que do montante
total recebido, apenas o gasto com o fornecedor ANDRE PAULO FERRAZ PRADO 00849148901, no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), foi considerado devidamente comprovado pelo setor técnico.
Em relação às demais despesas foram constatadas as seguintes inconsistências:
- Em relação ao declarado no montante de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) gasto com
o fornecedor R. R. VECCHI – GRÁFICA, tem-se que o comprovante apresentado em sede de
retificadora possui valor menor (R$ 1.050,00 – mil e cinquenta reais), além de que a contraparte
existente no extrato é diversa (HEROTILDES DOS SANTOS NOGARE, CNPJ 45.035.522/0001-67).
Para melhor explicar o desencontro de informações em relação a esta despesa, tem-se
que, considerando a prestação de contas final originariamente apresentada, havia constado no Parecer
de Diligências (id. 43634629) e no Parecer Técnico Conclusivo (id. 43724983) que havia sido
identificada a seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução
TSE n. 23.607/2019:
Na prestação de contas final retificadora foi incluída Nota Explicativa (ID 43753020), com o
seguinte conteúdo: “Em prestação de contas retificadora foi registrada a despesa e anexado o devido
documento fiscal comprobatório”.
Constata-se que na prestação de contas final retificadora, de fato, foi apresentada nota
fiscal n° 5660 (id. 43753008), emitida pelo fornecedor R. R. VECCHI – GRAFICA, CNPJ
07.775.997/0001-09, no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).
Sucede que, em tal oportunidade, foi registrada despesa com o fornecedor R. R. VECCHI –
GRAFICA, CNPJ 07.775.997/0001-09, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com registro de
pagamento por meio de pix, na data de 06/09/2022.
Mediante análise dos extratos eletrônicos das contas de campanha do candidato prestador
de contas, disponível para consulta pública no site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE,
DivulgaCandContas,

(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022
/PR/160001716151/extratos), verifica-se que não há registro de pagamento para a contraparte R. R.
VECCHI – GRÁFICA, CNPJ 07.775.997/0001-09.
Ao revés, identificou o setor técnico que o pagamento realizado na data de 06/09/2022, por
meio de pix, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), foi, em verdade, para a contraparte
HEROTILDES DOS SANTOS NOGARE, CNPJ 45.035.522/0001-67, para a qual não há registro na
prestação de contas em exame.
Portanto, é devida a restituição do montante de R$ 1.600,00, transferido para a conta de
HEROTILDES DOS SANTOS NOGARE, sem a devida comprovação do serviço.
- Acerca do gasto no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), declarado como serviços
advocatícios e como fornecedor JOCILEI INACIO CORREIA, observa-se que foi apresentado contrato
de prestação de serviços voluntário, sem estipulação de qualquer remuneração, e um recibo simples
referente à “doação de fundo de campanha partidária” (ID 43753011).

Logo, é devida a restituição do montante de R$ 10.000,00 transferido para a conta
bancária de JOCILEI INACIO CORREA, sem a devida comprovação da prestação dos serviços.
- No tocante ao restante do montante do FEFC recebido, tem-se que se referem a gastos
do tipo “atividades de militância e mobilização de rua”.
É certo que as despesas com militância devem ser detalhadas com a identificação integral
de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.
Ocorre que em relação ao militante MARCELO MARCOS VICHAR, não foi apresentado
qualquer comprovante para o valor de R$ 1.000,00 a ele pago.
Sobre os demais contratados, todos os contratos de prestação de serviço temporário
apresentados na prestação de contas final retificadora para despesas dessa natureza, possuem a
genérica descrição “serviços, tarefas ou atividades relacionadas à campanha eleitoral 2022”, no período
de “16/08/2022 a 01/10/2022”, horário de trabalho “das 8h00mim até às 7h00min”, consta variação da
remuneração diária contratada, sem apresentação de justificativa do preço contratado.
Ou seja, não há nos autos informação alguma acerca de eventual diferenciação das
atividades desempenhadas que justificasse a diferenciação entre as remunerações, que oscilaram entre
R$ 1.000,00 e R$ 3.500,00, já que, ao que se tem, as funções desempenhadas seriam as mesmas.
Assim, diante do entendimento fixado por esta Corte, na Sessão de julgamento de
15/05/2024, “o valor da média deve servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que
desempenharam a mesma função, posto que não há nos autos informações que esclareçam os
pagamentos desiguais” (PCE nº 0603066-17.2022.6.0000), de sorte que devem ser restituídos os
valores pagos acima da média simples.
No presente caso, estabelecendo-se o valor diário médio pago a cada contratado, tem-se
que o menor valor médio pago por dia foi de R$ 47,02, conforme planilha a seguir:
CONTRATA
DO
PERÍODO
HORAS
POR DIA
VALOR
POR DIA
VALOR
PAGO
VALOR
DEVIDO
PELA
MÉDIA
DIÁRIA
VALOR A
RESTITUIR
Eduardo
Scilisinki
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
74,47
3.500,00
2.218,00
1.282,00
Amanda
Andreia
Bertoli Gaspar
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
68,09
3.200,00
2.218,00
982,00
Josefina
Aparecida
Ribeiro
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
68,09
3.200,00
2.218,00
982,00
Luiz do
Nascimento
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
68,09
3.200,00
2.218,00
982,00
Maria Lucia
Teixeira
Martins
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
62,77
2.950,00
2.218,00
732,00

Mario Alberto
Ciona
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
42,56
2.000,00
2.218,00
------------
Paulo Edilson
Chaia
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
42,56
2.000,00
2.218,00
-------------
Edina
Aparecida
França
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
28,73
1.350,00
2.218,00
------------
José Idilson
Ferreira
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
21,28
1.000,00
2.218,00
-------------
Juliano Daver
Santos
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
21,28
1.000,00
2.218,00
-----------
Luiz Carlos
da Silva
16/08/2022 a
01/10/2022
(47 dias)
Das 08h00
min às
07h00min
21,28
1.000,00
2.218,00
-----------
Marcelo
Marcos
Vichar
Sem contrato
Sem
contrato
Sem
contrato
1000,00
Sem
contrato
1000,00
Média Simples do valor pago por dia
Divisão feita apenas entre os 11
contratos apresentados –
desconsiderado o contrato não
apresentado
47,02
R$ 5960,00
(inclui
integralmen
te o valor do
contrato
não
apresentado
)
Assim, em relação às despesas com militância, deve ser restituído o montante de R$
5.960,00.
Portanto, do total recebido do FEFC (R$ 40.000,00), cotejando-se com a documentação
constante na prestação de contas, chega-se ao montante de R$ 17.560,00 sem comprovação idônea
nos autos, em relação ao qual deve haver a restituição ao Tesouro Nacional.
c) Relativamente à utilização de recursos de origem não identificada
Conforme já mencionado alhures, considerando a prestação de contas final
originariamente apresentada, havia constado no Parecer de Diligências (id. 43634629) e no Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43724983) que havia sido identificada a seguintes omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Na prestação de contas final retificadora foi incluída Nota Explicativa (ID 43753020), com o
seguinte conteúdo: “Em prestação de contas retificadora foi registrada a despesa e anexado o devido
documento fiscal comprobatório”.
Constata-se que na prestação de contas final retificadora, de fato, foi apresentada nota
fiscal n° 5660 (id. 43753008), emitida pelo fornecedor R. R. VECCHI – GRAFICA, CNPJ
07.775.997/0001-09, no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).
Sucede que, em tal oportunidade, foi registrada despesa com o fornecedor R. R. VECCHI –
GRAFICA, CNPJ 07.775.997/0001-09, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com registro de
pagamento por meio de pix, na data de 06/09/2022.
Mediante análise dos extratos eletrônicos das contas de campanha do candidato prestador
de contas, disponível para consulta pública no site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE,
DivulgaCandContas,

(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022
/PR/160001716151/extrat os), verifica-se que não há registro de pagamento para a contraparte R. R.
VECCHI – GRAFICA, CNPJ 07.775.997/0001-09.
Ao revés, identificou o setor técnico que o pagamento realizado na data de 06/09/2022, por
meio de pix, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), foi, em verdade, para a contraparte
HEROTILDES DOS SANTOS NOGARE, CNPJ 45.035.522/0001-67, para a qual não há registro na
prestação de contas em exame.
Logo, não há como fazer qualquer correlação entre a Nota fiscal 5660 no valor de R$
1.050,00, emitida em 06 de setembro, de 2022, com o pix de valor maior realizado a contraparte diversa,
ainda que na mesma data.
A citada Nota Fiscal permanece ativa na base de dados da Receita Federal, não se tendo
notícia de que se trata de emissão equivocada ou indevida, não sendo possível averiguar que tenha sido
paga com recursos que tenham transitado pela conta de campanha, configurando, em decorrência,
tais recursos utilizados para o seu pagamento, como recursos de origem não identificada.
Desse modo, é devido o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.050,00.
d.
Relativamente à utilização de recursos de fonte vedada
De acordo com o parecer conclusivo, não constam recursos de origem não
identificada, segundo dados obtidos do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.
Conclusão.
No caso, constatou-se a irregularidade na representação processual que não foi corrigida
pelo candidato LUIZ CESAR BENTO DE CARVALHO, embora pessoalmente citado para este mister,
impondo-se o julgamento de suas contas como não prestadas, na forma dos artigos 133 da CF, 76, § 1º,
inciso I, do CPC, e 74, inciso IV, alínea "c", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Relativamente à documentação apresentada na prestação de contas, verificou-se a
necessidade de determinação de devolução à União da importância de:
- R$ 17.560,00, referente a ausência de comprovação da correta utilização dos recursos
advindos do FEFC,
- bem com da importância de R$ 1.050,00, tida como recursos utilizados na campanha,
sem a devida comprovação de sua origem.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, o voto é no sentido de julgar não prestadas as contas de LUIZ
CESAR BENTO DE CARVALHO candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PATRIOTA, nas
Eleições Gerais de 2022, com determinação de devolução à União das importâncias de:

a) R$ 17.560,00 referente a ausência de comprovação da correta utilização dos recursos
recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, com os acréscimos de que trata
o inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/2022 a serem aplicados de forma individual a cada
uma das despesas consideradas nesse montante;
b) R$ 1.050,00, tidos como recursos utilizados na campanha, sem a devida comprovação
de sua origem, com os acréscimos de que trata o art. 39, inc. II da Resolução TSE n.23.709/2022.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603073-09.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CESAR BENTO
DE CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE ARMSTRONG -
PR67265 -REQUERENTE: LUIZ CESAR BENTO DE CARVALHO - Advogada do REQUERENTE: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.06.2024